Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720136-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: RENATA DE SOUZA SILVA DESPACHO Na petição de ID 42831471, CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS requer seja expedido ofício ao juízo de origem para que seja determinada a transferência do valor referente à guia de depósito judicial indevidamente paga como preparo recursal, ao argumento de que sobreveio decisão do STJ determinando o recolhimento em dobro do preparo. Nada a prover, considerando que, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência da Corte Superior de Justiça (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Encaminhem-se a petição de ID 42831471 ao colendo Superior Tribunal, tendo em vista que os autos lá tramitam. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024